Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715732-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OTO VINICIUS DE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, REFORMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - ME, MARIA INES DE ALMEIDA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. LEI 11.419/06. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. REALIZAÇÃO. ART. 485, INCISO III e §1° DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando a dispensa de publicação no órgão oficial. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a realização de intimações eletrônicas foi disciplinada pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018, estabelecendo a obrigatoriedade de cadastramento de empresas públicas e privadas nos sistemas de processos eletrônicos para que os atos processuais fossem preferencialmente comunicados por este meio, inclusive substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 2. Na presente hipótese, para além da existência do cadastro regular da parte executada/apelante para o recebimento de intimações “via sistema”, verifica-se, ainda, da aba “expedientes” do PJe, que as intimações foram regularmente realizadas em primeira instância, o que implica a dispensa de intimações pelo Diário de Justiça, ainda que exista requerimento de publicação em nome de advogado. Precedentes. 3. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC), quais sejam a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação regular pelo sistema eletrônico, na forma proposta no artigo 9o da Lei 11.419/06, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto ausente intimação pessoal da parte recorrente para dar andamento ao feito, não sendo suficiente a intimação do patrono via sistema. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da detida análise dos autos e em consulta ao sistema processual eletrônico de 1o grau, observa-se que a parte apelante se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/), e após a última decisão interlocutória proferida nos autos foi cumprida a dupla intimação prevista para a hipótese de extinção do feito por abandono da causa, conforme determinação do art. 485, III, §1o do CPC, uma vez que houve, a partir desta última decisão, a qual deu origem à sentença terminativa, a intimação pessoal da parte autora, ora apelante e de seu patrono, nos termos delineados em linhas volvidas. Do que consta dos autos, portanto, restou ocorrida a efetivação da dupla intimação que precede à sentença de extinção do feito por abandono da causa via sistema do PJe. Na hipótese, foram preenchidos os dois requisitos para a extinção do feito por abandono da causa pela autora, uma vez intimada via sistema (expedição eletrônica) a se manifestar sobre a decisão, quedou-se inerte, além de não ter promovido o andamento do feito em 30 dias, mesmo intimado pessoalmente, via sistema, já que se encontra cadastrado para ciência de tais atos. Dessa forma, diante do descumprimento da ordem judicial, foi extinto o processo, com fundamento no artigo 485, incisos III, § 1o do CPC e, por conseguinte, resolvido o feito, sem resolução do mérito, agindo com acerto o Magistrado sentenciante, uma vez que, não obstante tenha sido intimada a parte autora pessoalmente e seu advogado por meio de ciência no sistema do processo judicial eletrônico, para promover os atos e diligências necessários à citação da parte ré, permaneceu inerte. E no caso há que se registrar que em sendo realizadas as intimações via sistema, dispensável qualquer publicação de intimação no diário oficial (ID 44403747 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024